Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001624-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO URANY DE CASTRO

AGRAVADO: DAX OIL REFINO S/A

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, ADRIANA RIBEIRO MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. OBJETIVO DE FUNDAMENTAR FUTURA AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 19 DA LEI Nº 11.101/2005. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NOS INSTRUMENTOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Trata-se de insurgência contra decisão que indeferiu pedido das agravantes para que a empresa em recuperação judicial fosse compelida a apresentar documentos contábeis, com vistas à instrução de eventual ação de retificação ou exclusão de créditos.

2. A despeito da alegação de inserção fraudulenta de créditos no quadro geral de credores, constata-se que as agravantes deixaram de exercer os meios processuais adequados e disponíveis no momento oportuno, como a divergência na habilitação, a impugnação de crédito ou o ajuizamento da ação prevista no art. 19 da Lei nº 11.101/2005.

3. A pretensão, ademais, esbarra na preclusão e na tentativa de reabrir matérias processualmente superadas, contrariando os princípios da estabilização dos atos processuais e da segurança jurídica. Não procede, por fim, a alegação de que o acesso prévio a documentos seria condição indispensável à propositura da ação específica, já que os meios processuais adequados asseguram ampla produção probatória.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8001624
-59.2025.8.05.0000
em que é Agravante
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA. E OUTROS
e Agravado
DAX OIL REFINO S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.